Tribunal: TJMT
Processo: 1027192-10.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027192-10.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), WESLEY RONI CUNHA ARAUJO - CPF: 018.138.421-32 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 474.419.331-53 (AGRAVADO), JOELSON OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 503.914.531-49 (AGRAVADO), J. L. S. C. (AGRAVADO), J. S. C. (AGRAVADO), MARIA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 474.419.331-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOELSON OLIVEIRA DE SIQUEIRA - CPF: 503.914.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades dos alimentados quanto respeitar as condições financeiras do alimentante.

2. Em que pese o agravante insistir na inadequação do valor por ela pago a título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos seus filhos, no valor fixado na instância singular.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WESLEY RONI CUNHA ARAUJO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada De Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Alimentos nº. 1050892-86.2020.8.11.0041, que deferiu os alimentos provisórios em favor de seus filhos Jowesley Santos Cunha e José Lucas Santos Cunha, representados pelos guardiões Maria Lucia dos Santos (avó materna) e de seu marido Joelson Oliveira de Siqueira, na importância de 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos líquidos do ora Agravante.

Para tanto, o agravante aduz que o Juízo da Infância e Juventude fixou a guarda provisória dos seus filhos Jowesley Santos Cunha e José Lucas Santos Cunha em favor da avó materna Maria Lucia dos Santos (avó materna) e de seu marido Joelson Oliveira de Siqueira, em virtude de supostos abusos/violências sexuais e psicológicas praticadas pelo recorrente contra seus descendentes.

Sustenta que além de não ser definitiva a guarda dos representantes dos menores, a suposta violência sexual e psicológica não foi comprovada de forma eficaz na ação originária, uma vez que nunca aconteceu.

Argumenta que os representantes dos menores fantasiaram essa história com o objetivo exclusivo de obter a guarda para sobreviverem de pensão alimentícia do recorrente.

Defende que diferentemente do que constou nos autos originários, a sua remuneração bruta, que recebe como policial militar, não é R$ 12.000,00 (doze mil) e sim R$6.496,79 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos).

Assevera que depois de extraídos os descontos obrigatórios (Desc. Prev. R$ 909,55 e IR 146,86), o salário liquido para fim de cálculo de pensão alimentícia é de R$ 5.440,38 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais e trinta e oito centavos).

Assegura que, após a dedução dos descontos obrigatório, dos consignados e da pensão estabelecida pelo Magistrado a quo, o Agravante receberá apenas R$ 3.296,77 (três mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e sete centavos), os quais não são suficientes para arcar com as suas despesas.

Argui que além dos filhos menores que pleiteiam alimentos nos autos originários, o Agravante possui uma filha do segundo casamento, a qual, também deve arcar com o seu sustento.

Pontua que possui, também, despesas fixas com Cartão de Crédito, Aluguel, energia, internet, plano odontológico, alimentação, vestuário, saúde, e outras despesas variáveis.

Narra que após os descontos das despesas fixas resta um saldo ínfimo de R$ 1.317,93 (mil trezentos e dezessete reais e noventa e três centavos) para arcar com as demais despesas.

Diz que por esses motivos não possui condições de suportar a pensão alimentícia no montante estabelecido na decisão agravada e nem de arcar com as custas processuais.

Afirma que demonstrou nos autos a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como o deferimento da tutela antecipada recursal para determinar que os alimentos provisórios fixados na decisão objurgada sejam reduzidos para 15% (quinze por cento) do subsidio liquido do Agravante, ou, subsidiariamente, que seja fixado em 01 salário mínimo, hoje equivalente a 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), mais a manutenção do plano de saúde PAX e 50%

despesas extraordinárias com medicamento e material escolar.

Em sede liminar, foi deferido o benefício da justiça gratuita na seara recursal e indeferida a tutela antecipada recursal pleiteada (ID 71529452).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 75852996).

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 77621463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A rigor do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, o critério jurídico para se fixar o montante a ser pago a título de pensão alimentícia decorre da conjugação proporcional e razoável da possibilidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentado,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

A esse respeito, orienta a jurisprudência do Tribunal da cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1.-
A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade
. 2.- O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3.- Agravo Regimental a que se nega provimento
.(AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 09/11/2012).

Sob este prisma, rege nosso ordenamento jurídico que as despesas e cuidados com a criação dos filhos não cabem apenas a um dos genitores, mas a ambos, na medida de suas possibilidades.

No caso, a irresignação do agravante gravita em torno do valor fixado a título de alimentos provisórios, o qual, segundo alega, não possui condições de suportar e, portanto, pleiteia sua redução.

Pois bem, em que pese a agravante insistir na inadequação do valor por ele pago à título de pensão alimentícia, razão não lhe assiste, uma vez que não há nos autos provas suficientes de que é incapaz de prover alimentos aos seus filhos, no valor fixado na instância singular.

É que, do documento acostado ao ID 71519465, constata-se que o agravante é Soldado da Polícia Militar, com renda de R$ 6.496,79 (seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e nove centavos), o que revela boa condição patrimonial e financeira da agravada.

Desse modo, a simples alegação de hipossuficiência dissociada de provas não tem valor, sendo, portanto, razoável a manutenção da quantia arbitrada, a qual, se mostra um valor extremamente razoável para garantir as necessidades básicas dos alimentados.

Assim, nos termos do parecer ministerial, a decisão agravada deve ser mantida incólume, ao menos nesse instante de cognição sumária até que sobrevenham provas no sentido de recomendar a modificação do valor fixado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021